Tribunal: TJPA
Processo: 0000960-47.2007.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000960-47.2007.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: POLIANA GARCIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. OBRIGATORIEDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento integral do débito, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, apesar do acolhimento de impugnação por excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é obrigatória a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado que teve acolhida sua impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução e obtenção de proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC impõe expressamente a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, inclusive quando houver resistência e obtenção de proveito econômico pelo impugnante.

4.

O reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 7.023,37 configura, objetivamente, sucumbência parcial da exequente, sendo irrelevante a ausência de má-fé processual, uma vez que a sucumbência se vincula ao resultado da pretensão resistida.

5.

A ausência de arbitramento de honorários na sentença caracteriza omissão relevante, que deve ser sanada para garantir a remuneração do patrono do executado, cujo trabalho técnico resultou em benefício econômico ao seu cliente.

6.

Considerando os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC (grau de zelo, natureza da causa, local da prestação e tempo exigido), mostra-se razoável a fixação de honorários no percentual de 15% sobre o valor reconhecido como excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença formulado por POLIANA GARCIA DA SILVA, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de cumprimento de sentença.

O executado peticionou nos autos informando o pagamento do débito.

A parte exequente concordou com o cálculo do valor apresentado pelo executado.

Isto posto, com fulcro no artigo 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pelo adimplemento do débito.

Intimem-se as partes.

Expeça-se Alvará Judicial em nome do patrono da parte exequente, conforme petição de ID 59417475, no valor pleiteado (R$ 3.966,99 – três mil novecentos e seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Tangente o valor remanescente, expeça-se Alvará Judicial em favor da parte executada, devendo esta ser intimada para informar os dados bancários pertinentes.

Cumpridas as diligências supra, arquivem-se os autos com as cautelas legais.”

Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram rejeitados.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença demonstrando que a exequente, ora apelada, incorreu em excesso de execução no montante de R$7.023,37 (sete mil, vinte e três reais e trinta e sete centavos), tendo o juízo a quo acolhido integralmente a alegação.

Aduz que, com o reconhecimento do excesso, obteve proveito econômico concreto, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, o que impõe, obrigatoriamente, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, no percentual entre 10% e 20% sobre o valor do benefício alcançado.

Argumenta que o arbitramento de honorários em casos como o presente não constitui faculdade do magistrado, mas dever imposto por lei federal.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido em razão do reconhecimento do excesso de execução.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da necessidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, ora apelante, em razão do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença que reconheceu excesso de execução, com consequente obtenção de proveito econômico.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Banco Bradesco, na qualidade de executado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução perpetrado pela exequente Poliana Garcia da Silva, especialmente em relação aos cálculos de juros e multa sobre os honorários sucumbenciais.

O Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação, reconhecendo expressamente a existência de excesso de execução no valor de R$7.023,37 (sete mil, vinte e três reais e trinta e sete centavos). Tal reconhecimento implicou redução do montante exigido na execução, configurando, de forma inequívoca, proveito econômico em favor do impugnante.

Não obstante, a sentença silenciou-se quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da resistência oposta à execução e do êxito obtido pelo executado.

O artigo 85, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, é cristalino ao estabelecer:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]

A disposição legal não comporta margem interpretativa. Trata-se de norma cogente que impõe ao magistrado o dever de fixar honorários advocatícios no cumprimento de sentença, especialmente quando há obtenção de proveito econômico mensurável, como ocorre na hipótese dos autos.

Importante salientar que a ausência de má-fé processual não afasta o dever de fixação dos honorários sucumbenciais. A questão não se relaciona com o comportamento processual da parte, mas sim com a sucumbência objetiva, isto é, com o resultado desfavorável obtido pela exequente ao ter sua pretensão executória reduzida em virtude do excesso reconhecido.

O instituto dos honorários advocatícios tem natureza alimentar e visa remunerar o trabalho técnico do profissional que atuou em defesa dos interesses de seu constituinte. No caso concreto, o patrono do apelante logrou êxito ao demonstrar o excesso de execução, obtendo a redução do montante cobrado, o que inequivocamente caracteriza sucumbência da parte exequente nesse aspecto.

Diante desse contexto, é de rigor a reforma da sentença para suprir a omissão verificada e arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelante, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Quanto ao percentual, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, nos termos dos incisos I a IV do §2º do artigo 85 do CPC, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, R$7.023,37 (sete mil, vinte e três reais e trinta e sete centavos).

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, exclusivamente para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do BANCO BRADESCO S.A. no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido em razão do reconhecimento do excesso de execução, no valor de R$ 7.023,37 (sete mil, vinte e três reais e trinta e sete centavos), a serem suportados pela apelada.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/11/2025